Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-39.2024.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005644-39.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELOI MAYER - CPF: 809.513.842-87 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - CPF: 198.205.948-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA PRECLUSA.

AUSÊNCIA DE NULIDADE NAS INTIMAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por embargante contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução de mérito, com fundamento no não recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento da justiça gratuita e consequente cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir o pedido de gratuidade da justiça já indeferido e não impugnado em tempo hábil; e (ii) saber se há nulidade nas intimações realizadas pelo juízo
a quo
.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça transitou em julgado, pois fora interposto Recurso de Agravo de Instrumento intempestivo, o qual não foi conhecido por esta Egrégia Corte. Assim, a temática encontra-se acobertada pela preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

4. A ausência de recolhimento das custas, mesmo após a intimação válida do indeferimento da benesse, autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

5. Não há nulidade nas intimações, que foram realizadas regularmente, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, haja vista que o apelante se manifestou nos autos, mas não comprovou sua hipossuficiência nem apresentou irresignação tempestiva.

6. Além disso, a alegação de nulidade está desamparada de qualquer elemento probatório que permita concluir por falha ou ausência de intimação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELOI MAYER
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos à Execução movidos em face de
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição em razão da não comprovação do recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, a nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do advogado constituído nos autos.

Além disso, argumenta nulidade por cerceamento do direito de defesa, violação ao devido processo legal e ao princípio da dignidade humana, em virtude do indeferimento da justiça gratuita.

Ressalta que faz jus ao benefício da justiça gratuita e que a parte não pode ser compelida ao recolhimento do preparo recursal quando o próprio objeto do recurso é o indeferimento da gratuidade da justiça.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a justiça gratuita ao recorrente e declarando a nulidade dos atos processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação visando anular a sentença que cancelou a distribuição dos Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante em desfavor da ora Apelada.

Da análise acurada dos autos, se observa que o Apelante foi intimado em ID 296353894 e ID 296353897 para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, em ambas as oportunidades deixou de apresentar a documentação necessária, ensejando no indeferimento da benesse na data de 21/11/2024 (ID 296353900), com determinação para recolhimento das custas e taxas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, a secretaria do juízo
a quo
certificou que as custas e taxas não foram adimplidas (ID 296353904) e o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, com determinação para cancelamento da distribuição (ID 296353904), cuja decisão é objeto da presente irresignação.

Ocorre que, embora o esforço argumentativo do Apelante, o recurso se limita a reiterar o pedido de gratuidade judicial e suposta nulidade na intimação.

Sobre a gratuidade judicial, não há dúvidas que a temática encontra-se superada no caso,
estando acobertada pelo manto da preclusão
, nos exatos termos dos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Isso porque, a decisão de ID 296353899 (ID de origem 176208329), que indeferiu a gratuidade da justiça, foi
objeto de intempestivo Recurso de Agravo de Instrumento, autuado sob nº 1000398-73.2025.8.11.0000, o qual não foi conhecido por esta Relatora
, em decisão monocrática proferida na data de 15/01/2025 (ID 262328250 do referido Agravo).

Nesse passo, como o Apelante interpôs Agravo de Instrumento intempestivo, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão e, portanto, não permite a reabertura de discussão em grau recursal.

Nesse mesmo sentido decidiu recentemente essa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não pagamento das custas iniciais, mesmo após deferido parcelamento, e sucessivas intimações para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de rediscussão da gratuidade de justiça indeferida anteriormente, bem como a eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do cancelamento da distribuição do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere a justiça gratuita é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. A ausência de interposição de recurso específico acarreta preclusão temporal da matéria.

4. A parte foi intimada reiteradamente para comprovar o pagamento das custas, inclusive com advertência das consequências legais, não havendo cerceamento de defesa.

5. Incidência do art. 290 do CPC e do entendimento jurisprudencial segundo o qual o não recolhimento das custas processuais implica cancelamento da distribuição do feito e extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
O indeferimento do pedido de justiça gratuita, não impugnado por recurso específico, sujeita-se à preclusão temporal, não sendo possível sua rediscussão em apelação contra sentença que extingue o feito por ausência de recolhimento das custas processuais
.”
(...) (N.U 1003918-61.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025) – destaquei.

Não se pode olvidar que o Código de Processo Civil em vigor privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito (art. 4º) e a Constituição Federal prisma pelo livre acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV), todavia essa sistemática não pode servir como uma forma das partes deixarem de comprovar que faz jus ao benefício e interpor os recursos cabíveis nos prazos previamente estabelecidos.

Ademais, em simples análise da aba expedientes dos presentes autos junto ao sistema PJE-1º Grau, permite-se concluir que
não há qualquer nulidade nas intimações
realizadas para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita (ID de origem 144132067 e 159533005), tanto que o Apelante se manifestou em ID de origem 152511788 e 161376959, muito menos quanto à decisão que indeferiu a benesse e determinou o recolhimento das custas iniciais (ID de origem 176202561).

As alegações do Apelante são genéricas e estão desacompanhadas de qualquer elemento probatório que demonstre falha ou ausência de publicação dos andamentos processuais e das decisões judiciais.

Portanto, não há que se falar em nulidade das intimações e, por consequência, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, evidencia-se que a sentença extintiva se mostra acertada, pois a distribuição do feito deve ser cancelada “
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso
” (art. 290 do Código de Processo Civil).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação Cível e
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Incabível se falar em majoração de honorários (art. 85, §11, do CPC), diante da ausência de fixação na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025